Tribunal: TJDFT
Processo: 0739817-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO. ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLASSE DE ACELERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59990032). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que parte do período pleiteado não se refere à atividade de dinamização, conforme declarado no processo de aposentadoria. Alega ainda que, mesmo considerando que algumas atividades poderiam ser classificadas como de dinamização, existem precedentes judiciais favoráveis que reconhecem o direito à gratificação por atividades de alfabetização nessas turmas. Quanto a interpretação na sentença de que não exerceu atividades específicas de alfabetização, a recorrente sustenta que a lei aplicável não distingue tipos específicos de ensino dentro do regime de Dinamização ou Classe de Aceleração para negar tal gratificação. Argumenta que a declaração da instituição de ensino é prova suficiente para justificar o recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) para os períodos em que lecionou, totalizando 5.653 dias, o equivalente a aproximadamente 15 anos, justificando assim o pagamento da gratificação pelos anos em que ministrou a alfabetização. Diante disso, pede que o recurso seja conhecido e que no mérito lhe seja dado provimento, a fim de reformar a sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos constantes da inicial: reconhecer como devido o percentual de 9% (nove por cento) a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora, condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, cujo montante até a presente data, acrescido da projeção referente aos próximos 12 meses, é igual ao valor de R$ 11.899,77, e a condenação do requerido no pagamento de eventuais custas e honorários advocatícios.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a autora já percebe as gratificações GAPED Lei n. 5.105-2013 e a GAA Lei n. 4.075-2007, não fazendo jus, portanto, ao pagamento adicional da GAA no percentual de 9%, conforme pleiteado. Informa que, conforme evidenciado no documento da página 39 do ID 0166104530, a quantidade de dias válidos para a percepção da GAA é de 3.993, sendo o percentual correto devido e já pago de 6%, e não de 9% como requerido pela autora. Adicionalmente, argumenta que, nos cálculos apresentados pela parte autora, foram incluídas parcelas vincendas, que não deveriam compor o montante devido, uma vez que se referem a parcelas futuras que, caso sejam julgadas procedentes, serão pagas quando se tornarem devidas. Acrescenta-se que, caso fossem procedentes os pedidos, os valores apurados pela autora estariam superiores ao efetivamente devido em R$ 1.577,39, sendo o valor correto total de R$ 10.322,38, conforme a memória de cálculos anexa e manifestação da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise se a autora/recorrente faz jus ao recebimento da GAA referente aos períodos de 28/08/1994 a 16/12/1994 e 09/02/1995 a 13/12/1995, quando trabalhou com Dinamização EF8, e também nos períodos compreendidos entre 10/02/2000 e 22/12/2003, quando trabalhou em Classe de Aceleração 1a a 4o Série EF8.
6. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, atualmente disciplinada pela Lei Distrital 5.105/2013, foi criada, inicialmente, pela Lei Distrital 654/1994, sob a antiga denominação Gratificação de Alfabetização - GAL. A Lei Distrital 654/1994 foi revogada pela Lei Distrital 4.075/2007, que, por sua vez, foi revogada pela Lei Distrital 5.105/2013.
7. Nos termos do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Vale notar que a mesma ideia pode ser extraída das aludidas leis revogadas, especificamente nos artigos 21, §2o, inciso I, da Lei Distrital 4.075/2007 e 1o da Lei Distrital 654/1994.
8. Períodos em atividade de dinamização. Pois bem, é fato incontroverso nos autos que, nos períodos de 28/08/1994 a 16/12/1994 e 09/02/1995 a 13/12/1995, a autora exercia atividade em regime de dinamização, conforme ID 59990019 - pág. 7. O professor que exerce atividade em regime de dinamização não atua diretamente com a efetiva alfabetização, eis que realiza atividades de forma geral e pontual para alunos de diversas séries, mediante atividades lúdicas, jogos, músicas, ensino religioso e educação artística. Não se desconhece o entendimento anterior no sentido de que os professores em regime de dinamização também deveriam receber a GAA. Não obstante, o entendimento recente das demais Turmas Recursais deste E. TJDFT é de que o professor dinamizador não exerce atividade de alfabetização. Neste sentido: (Acórdão 1822172, 07439595720238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1799407, 07071090420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, , Relator Designado:EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1792895, 07205314620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também há decisões recentes desta 1a Turma Recursal afastando o pagamento da GAA para o professor dinamizador: (Acórdão 1838893, 07513592520238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1767893, 07606594520228070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Períodos em classe de aceleração. Por outro lado, consta da mesma declaração, da Escola Classe 26 de Ceilândia, que a professora exerceu atividade de regência de classe e alfabetização em turma de aceleração nos períodos de 10/02/2000 a 24/01/2001, 05/03/2001 a 21/12/001, 04/03/2002 a 06/01/2003 e 24/02/2003 a 22/12/2003. Destarte, devem ser computados o períodos mencionados, para fins de cálculo da gratificação de atividade de alfabetização GAA, ante o preenchimento dos requisitos legais. Precedentes: Acórdão 1861864, 07213698620238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024.; e Acórdão 1655954, 07303279520228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a computar os períodos de 10/02/2000 a 24/01/2001, 05/03/2001 a 21/12/001, 04/03/2002 a 06/01/2003 e 24/02/2003 a 22/12/2003, para fins de cálculo da GAA, assegurado o pagamento retroativo desde a aposentadoria (20/07/2018), observada a prescrição quinquenal de valores anteriores ao ajuizamento da demanda, até a implementação do novo percentual no contracheque da servidora. O crédito deve ser corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97), a partir dos respectivos vencimentos das obrigações e, a partir de 09/12/21, o débito deve ser corrigido pela taxa Selic, a qual já computa os juros de mora (art. 3o da EC 113/2021). Custas recolhidas pela parte autora/recorrente. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.